Tribunal: TJES
Processo: 5020964-25.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020964-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES BATISTA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020964-25.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

MARIA DAS DORES BATISTA DE ALMEIDA
.

RECORRIDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DEVOLVEU O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. BANCO REALIZOU DESCONTO NA CONTA DA CONSUMIDORA REFERENTE A UMA PARCELA DESTE CONTRATO. RECORRIDO ALEGOU TER REALIZADO O REEMBOLSO MAS NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE. A RECORRENTE COMPROVOU POR MEIO DO EXTRATO BANCÁRIO NÃO TER SIDO REEMBOLSADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA DAS DORES BATISTA DE ALMEIDA
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente ter sido surpreendida com o lançamento de um crédito de R$15.685,89 em sua conta, originário do suposto empréstimo realizado com o banco réu, nº 361620405-7. Disse que, após reclamação administrativa no Procon, realizou a devolução do valor emprestado ao réu, não sendo, todavia, estornado o valor de uma parcela descontada do seu benefício previdenciário. Devido a isso, requer a devolução em dobro do que foi descontado, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, acolho a preliminar de incompetência deste juízo,
julgando extinto este processo, sem resolução de mérito
, com fulcro no disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, devendo a autora, se assim o desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias. Confirmo, ainda, a decisão de Id. 18634569.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4186719, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a inversão do ônus da prova, posto que o banco detém as condições técnicas para comprovar a contratação no caso em apreço, assim, requer a anulação da sentença de modo a permitir a análise do mérito e que o feito seja julgado procedente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação, posto que restou demonstrado que a recorrente não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e devolveu a quantia ao recorrido na via administrativa, conforme comprova o extrato de ID nº 4186686.

Nota-se que na via administrativa já ficou reconhecido pelo próprio recorrido que a contratação não era requerida pela consumidora, assim, foi dado “baixa” no contrato nº 361620405, e a recorrente realizou uma TED para o recorrido com o valor que havia sido creditado em sua conta.

No entanto, houve um desconto na conta da consumidora referente ao contrato supramencionado, e o banco alegou na via administrativa e na judicial ter realizado o reembolso em 15/09/2022, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante da referida devolução, e por outro lado, a consumidora comprovou que foi debitado da sua conta uma prestação no valor de R$473,00 (ID nº 4186687),
e por meio do extrato da sua conta comprova que não houve o reembolso
(ID nº 4186686).

Portanto, entendo que os autos encontram-se maduros para análise do mérito.

Isto posto, por se tratar de relação de consumo, caberia à recorrida comprovar que realizou o reembolso da parcela descontada do benefício da consumidora, o que não restou demonstrado, devido a isso, deverá o prestador de serviço pagar à recorrente o valor de R$946,00, uma vez que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, arbitro o montante de R$2.000,00, posto não ser quantia exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o recorrido à repetição do indébito em dobro do valor R$473,00 (quatrocentos e setenta e três reais), (em dobro R$946,00); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)